Tribunal: STF
Processo: Ext 792
Classe: Ext
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-09-26
Data de publicação: 2001-09-26

Ementa:
EMENTA:  Extradição. Governo de Portugal. Presença dos
requisitos dos arts. 78 e 80 da Lei nº 6.815/80 e do art. XII do
Tratado de Extradição entre os dois países. Assunção, pelo governo
requerente, do compromisso expresso no art. 91 da mencionada lei e
o de sujeitar o extraditando a novo processo, eis que foi condenado
à revelia (art. V, 1, b, combinado com o art. XI, e, ambos do
aludido Tratado). Correspondência dos crimes verificada. Ocorrência
da prescrição. Pedido de extradição indeferido (art. 77, VI da Lei
nº 6.815/80 e art. III, 1, d do Tratado de Extradição).